Tribunal: TJMT
Processo: 0028583-22.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028583-22.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS MARCEL SANTOS CARVALHO - CPF: 056.237.361-65 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 33,
CAPUT
DA LEI No 11.343/2006 E ARTS. 16,
CAPUT
E PARÁGRAFO ÚNICO, 17 E 19, TODOS DA LEI No 10.826/2003 – APRECIAÇÃO DE PRELIMINARES DEFENSIVAS – ALEGAÇÃO – PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – REALIDADE DOS AUTOS – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS A LEVANTAR A FUNDADA SUSPEITA DE ESTAR O ABORDADO NA POSSE DE ILÍCITO – AUTORIZAÇÃO LEGAL – ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NÃO OCORRÊNCIA DE
“FISHING EXPEDITION”
– ARGUIÇÃO DE INVASÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – FLAGRANTE DELITO – ART. 5o, XI DA CF/88 – RELATIVIZAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO” – CRIME PERMANENTE – PARTICULARIDADES FÁTICAS – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL –
PRELIMINARES REJEITADAS
–
MÉRITO

– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA
–
PARCIAL POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO COM RELAÇÃO AOS CRIMES DA LEI No 10.826/2003 – NÃO INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 16 E 19 DA LEI No 10.826/2003 – ARMAS E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – MODIFICAÇÃO PARA OS TIPOS PENAIS DOS ARTIGOS 14 E 17, AMBOS DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – ROBUSTEZ PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – MEIOS DE PROVA IDÔNEOS – ELOQUÊNCIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE – REALIDADE FÁTICA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – CONFISSÃO JUDICIAL – REFORMA DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
“fishing expedition”
é a ampliação de apuração de fatos e provas de que não se tem nem o início de evidência de que teria ocorrido. Ou seja, a busca probatória teria que ser realizada sem objetivo específico, visando localizar provas para uma acusação, o que não se enquadra na hipótese dos autos, uma vez que, com o apelado, ao ser abordado, foi localizado entorpecente e munições, o que ensejou o ingresso policial no seu domicílio, culminando na localização de mais entorpecente, munições, arma de fogo e balança de precisão.

A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que esteja ocorrendo situação de flagrante delito.

Não há que se falar em violação de domicílio, na medida em que o ingresso em domicílio é autorizado quando do flagrante delito, independente de mandado judicial, nos termos do artigo 5o, inciso XI da Constituição Federal:
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;”
.

O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório.

A condenação deve ser decretada, quando os elementos de convicção amealhados nos autos, notadamente os depoimentos prestados por policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases do processo, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante (apreensão de cocaína e maconha em porções fracionadas e balança de precisão, além de arma de fogo e munições de uso permitido), respaldarem a tese acusatória.

O delito de tráfico de drogas presente no artigo 33,
caput
da Lei de Tóxicos é tido como de ação múltipla ou misto alternativo, de forma que se consuma com a prática de qualquer uma das condutas descritas em um dos seus 18 (dezoito) verbos nucleares, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação, como requer a defesa, pelo conjunto fático-probatório firme e coeso demonstrando a traficância pela recorrente.

Com relação aos crimes da Lei no 10.826/2003, as condutas perpetradas pelo apelado se amoldam àquelas previstas nos artigos 14 e 17, ao invés daquelas previstas nos artigos 16 e 19, pois, a arma de fogo e munições são consideradas de uso permitido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica, nos autos da ação penal no 0028583-22.2019.811.0042, a qual tramitou perante a 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual
Lucas Marcel Santos Carvalho
foi
absolvido
da prática dos delitos previstos no
artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 e artigos 16, 17 e 19, todos da Lei no 10.826/2003
, nos termos do
artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal
, dada a caracterização da ilegal e inconstitucional
“FISHING EXPEDITION”
, e a violação da garantia fundamental da intimidade e do domicílio (sentença – Id. 182967322).

Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação criminal (Id. 182967325). Em suas razões, busca a reforma da sentença, requerendo a condenação de
Lucas
pela prática das condutas descritas no artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 e artigos 12, 17 e 19, todos da Lei no 10.826/2003, sob alegação de que houve regular abordagem do apelado, sendo encontrado em seu poder porções de entorpecente e munições e, posterior ingresso em sua residência (Id. 182967331).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública refuta a tese ministerial, requerendo seja negado provimento ao recurso interposto pelo órgão ministerial, devendo ser mantida a respeitável decisão do Juízo de 1o Grau, proferida em favor do recorrido (Id. 182967333).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 189071695), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
- TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES e POSSE E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO [art. 33, CAPUT, da Lei no 11.343/2006 e art. 16, caput e parágrafo único, inciso IV. Arts. 17 e art. 19 da Lei 10.826/03 ] – sentença absolutória – irresignação ministerial – pretendida condenação – PROVAS SEGURAS E CONCRETAS Do tráfico DE DROGAS E DO PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – grande quantidade de droga encontrada com o apelado – depoimentos dos policiais que possuem especial relevância - reforma do decisum que se impõe -

Pelo provimento do recurso
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica, nos autos da ação penal no 0028583-22.2019.811.0042, a qual tramitou perante a 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual
Lucas Marcel Santos Carvalho
foi
absolvido
da prática dos delitos previstos no
artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 e artigos 16, 17 e 19, todos da Lei no 10.826/2003
, nos termos do
artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal
.

Sustenta o
Parquet
que há provas suficientes nos autos atribuindo a autoria do crime de tráfico de drogas ao apelado, bem ainda, a existência de suficientes indícios da existência de materiais que poderiam constituir corpo de delito de prática criminosa, antes da abordagem e revista pessoal do apelado e da entrada da equipe policial em sua residência.

A tese de nulidade das provas, ante a alegada violação na busca pessoal e domiciliar não merece ser mantida.

Trago à baila a declaração extrajudicial da testemunha Rodrigo Venicius Duarte de França, policial militar:

“[...] QUE integrava as equipes de força comando e força 90 quando encontravam-se em patrulhamento tático pelo bairro novo terceiro quando visualizou a longa distância um veiculo vw voyage de cor branca, sendo que este, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga tomando rumo ignorado; QUE na sequência, fora visualizado pela FT comando um automóvel com as mesmas características na rua 13 de maio do bairro Santa Isabel, no qual um cidadão que trajava camiseta de cor vermelha e calça jeans desembarcou e correu para o interior da residência de n° 157; QUE fora realizado o acompanhamento a pé, dando ordem de parada, porém este continuou correndo em direção ao quintal, sendo alcançado e imobilizado ao solo; QUE durante a busca pessoal foi localizado no bolso esquerdo do suspeito três substâncias análogas a pasta base cocaína, e no bolso direito duas munições calibre .38, bem como encontrado no chão próximo aonde foi detido, mais quatro munições calibre .38 ao ser questionado, suspeito informou que aquela seria sua residência, sendo realizado buscas no quarto dele e localizado em cima do guarda-roupas 37 munições calibre .38 e 100 munições calibre .40, uma balança de precisão em funcionamento com resquícios de substância análoga a entorpecente, 15 porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína, 04 porções de substâncias análogas a maconha e uma espingarda adaptada para o calibre .22, o que a torna uma arma de fogo; QUE indagado a cerca dos ilícitos o suspeito passou a relatar que teria comprado as munições pelo valor de 500 reais a caixa, assim como o armamento, na arena pantanal de um indivíduo de nome 'Erick' e que faria o comercio das munições no bairro Santa Isabel; QUE diante dos fatos, o suspeito foi detido e encaminhado, com escoriações e com uso de algemas, até a Central de Flagrantes para registro da ocorrência e demais procedimentos pertinentes; QUE a residência do suspeito já foi alvo de operação da policia civil em datas anteriores, pelos crimes de roubo e tráfico de drogas; QUE estava presente na residência a senhora 'Ana Francisca de Carvalho', avó do suspeito, que acompanhou as buscas e constatou o momento em que fora localizado os materiais ilícitos no quarto do seu neto; [...]”
(Id. 182967230, p. 21/22)

No mesmo sentido são as declarações prestadas na fase inquisitiva pelo policial militar João Paulo Moura de Arruda, que participou da abordagem do apelante (Id. 182967230, p. 18/19).

Denota-se dos autos que as testemunhas Rodrigo e João Paulo, quando inquiridas em juízo, ratificaram integralmente as informações constantes do termo de declaração por elas prestados na fase de inquérito, explicitando que visualizaram um veículo Voyage branco e, quando o motorista percebeu a viatura policial, empreendeu fuga, dando início à perseguição e posterior abordagem do apelado, o qual não atendeu a ordem de parada e tentou empreender fuga para o interior de sua residência, no entanto, foi alcançado ainda no quintal da residência.

Durante a busca pessoal, foram localizadas três porções de substância análoga à pasta-base de cocaína e duas munições calibre .38, além de serem localizadas no chão próximo ao local aonde foi detido mais quatro munições de calibre .38.

Em buscas na residência, autorizada pela avó do apelado, conforme declarações em juízo dos policiais militares João Paulo e Rodrigo, no quarto do apelado, foi localizado em cima do guarda-roupa 37 (trinta e sete) munições de calibre .38 e 100 (cem) munições calibre .40, uma balança de precisão com resquícios de substância entorpecente, 15 (quinze) porções de substância análoga à cocaína, 04 (quatro) porções análogas à maconha e uma espingarda de pressão adaptada para o calibre .22.

Submetidos a perícia, de acordo com o Laudo Pericial no 3.14.2019.56753-01 (Id. 182967230, p. 25/30), as substâncias apreendidas com o recorrido foram quantificadas e descritas como sendo 18 (dezoito) porções de cocaína, perfazendo massa líquida total de 6,15 g (seis gramas e quinze centigramas), 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 6,89 g (seis gramas e oitenta e nove centigramas), 04 (quatro) porções de maconha, com massa líquida de 6,30 g (seis gramas e trinta centigramas), bem ainda, a balança de precisão apreendida possuía resquícios de maconha.

O laudo pericial no 2.3.2020.39162-01 (Id. 182967233, p. 26/29) concluiu que a carabina de pressão modificada para o calibre .22, considerada de uso permitido, se encontrava eficiente para a realização de disparos, bem ainda, a munição apreendida, sendo 100 (cem) do calibre .40 e 43 (quarenta e três) de calibre .38, de uso permitido, se mostraram eficientes, com produção de tiro.

A convicção dos agentes policiais foi despertada a partir do conjunto das circunstâncias objetivas que compunham a cena do flagrante: visualização de um veículo que, quando o motorista avistou a viatura, empreendeu fuga, sendo posteriormente localizado e os policiais observaram que o recorrido saiu do mencionado veículo, se dirigindo à sua residência e, não atendendo ordens de parada, foi alcançado e abordado.

Tais circunstâncias tornam evidente a presença da fundada suspeita de que o apelado estaria com algum ilícito, não havendo que se falar em ilegalidade das provas obtidas por meio da busca pessoal.

Perceba-se que a busca pessoal – aquela realizada no corpo da pessoa, em suas roupas ou objetos que tenha consigo – é diligência regrada pela norma insculpida no artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

[...]

§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

O artigo 244 do mesmo Diploma Legal, por sua vez assim estabelece:

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Sobre busca pessoal, assim conceitua Guilherme Nucci:

“Pessoal é o que se refere ou pertence à pessoa humana. Pode-se falar em busca com contato direto ao corpo humano ou a pertences íntimos ou exclusivos do indivíduo, como a bolsa ou o carro. Aliás, a busca realizada em veículo (automóvel, motocicleta, navio, avião etc.), que é coisa pertencente à pessoa, deve ser equiparada à busca pessoal, sem necessitar de mandado judicial. A única exceção fica por conta do veículo destinado à habitação do indivíduo, como ocorre com os trailers, cabines de caminhão, barcos, entre outros.”
(NUCCI, 2008, p. 517)

A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que esteja ocorrendo situação de flagrante delito, principalmente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que, diante das circunstâncias do caso em concreto e observados os critérios da estrita legalidade, de proporcionalidade e necessidade, autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade.

Como se vê, ao contrário do que ocorre com a busca domiciliar, que exige fundadas razões para que seja autorizada (art. 240, §1o, CPP), a busca pessoal poderá ser feita, simplesmente, a partir de fundadas suspeitas (art. 240, § 2o, CPP) de que esteja o indivíduo portando algo proibido ou ilícito, possibilitando ser executada legitimamente pela autoridade policial e seus agentes.

No caso
sub examine
, observa-se que estavam presentes as fundadas suspeitas. Basta, para tal conclusão, compulsar os autos e verificar pelos depoimentos prestados pelos policiais, pela narrativa da denúncia, do boletim de ocorrência, para que se apreenda que a revista pessoal ocorreu em face de o suspeito ter sido abordado, após verificar-se que ele estaria portando algum item ilegal, uma vez que estaria no veículo que empreendeu fuga ao avistar a viatura policial e, posteriormente, ao não obedecer às ordens de parada, tentando foragir para o interior de sua residência.

Neste sentido, trago julgados das Cortes Superiores:

[...] EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES.Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal. 3. Embargos de divergência procedentes.
(RE 1491517 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024)

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Tráfico de drogas. 4.
Alegada nulidade por inexistência de fundada suspeita para abordagem e revista pessoal. Inocorrência.

Fundada suspeita comprovada por fuga
. Precedentes. 5. Desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/2006. Impossibilidade. Apreensão de 213g de maconha. 6. Agravo regimental desprovido.
(HC 246118 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-10-2024 PUBLIC 25-10-2024) (negritou-se)

[...] O STF entende que a inviolabilidade de domicílio pode ser mitigada em situações de flagrante delito, conforme previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal, desde que haja justa causa e fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência. 4. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que justifica a relativização da necessidade de mandado judicial para a busca e apreensão, conforme precedentes do STF e do STJ. 5.
A existência de fundada suspeita, corroborada pela denúncia anônima e fuga do recorrente para o interior do domicílio, constitui justa causa para a intervenção policial sem prévia ordem judicial
. 7. A autorização para ingresso no domicílio, dada pela genitora do acusado, reforça a legitimidade da operação, embora, no contexto de flagrante delito, tal consentimento não seja indispensável. 8.
As provas colhidas durante a abordagem e na residência do acusado foram obtidas de forma lícita, considerando-se a regularidade do procedimento adotado pelos policiais, sem evidência de ilegalidade ou abuso de poder
. [...]
(REsp n. 2.082.679/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (negritou-se)

Logo, a dinâmica que conduziu a busca pessoal demonstra que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal e respeitando as diretrizes da legislação processual penal, não ficando evidenciada mácula na ação, porquanto devidamente justificada pela fundada suspeita oriunda das circunstâncias factuais e comportamentais apresentadas.

A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, com suporte na Lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. Especificamente à Policia Militar, a Constituição Federal lhe incumbiu do policiamento ostensivo e da preservação da ordem pública (art. 144, §5o, da CF), como de há muito nos advertia Canotilho:

“A polícia ostensiva exerce as funções de prevenir e de reprimir de forma imediata a prática de delitos. O policiamento ostensivo é feito por policiais uniformizados, ou que possam ser imediatamente identificados por equipamento ou viatura (art. 2o, n. 27, do Decreto n. 88.777/83). O objetivo é explicitar a presença policial nas ruas, criando a percepção de que a prática de delitos será prontamente reprimida – o que exerceria o efeito preventivo.”
(
In
CANOTILHO, J.J. Gomes...[et al.] Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/ Almedina, 2013, p. 1587)

Existe um normal acontecer das coisas da vida, dos fatos da vida, não é questão de tirocínio policial, é questão de se reunir diversos fatores, os indicadores criminais (critérios técnicos), as circunstâncias fáticas, o comportamento apresentado pelo indivíduo, aliado a experiência e capacidade de discernimento policial, para se concluir pela fundada suspeita de que algo de ilícito havia com a pessoa abordada.

Por conseguinte, a busca pessoal realizada no apelado não descura de um conjunto de ações realizadas por parte da polícia.

Neste sentido:

[...] Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. Na hipótese dos autos, as diligências que culminaram com a abordagem do réu tiveram início a partir do momento em que os policiais militares decidiram abordar o veículo do agravante, que transitava em velocidade incompatível com a prevista para a via pública. Na ocasião, o paciente tentou esconder algo em suas vestes, o que levantou suspeitas nos policiais, que só então realizaram a busca pessoal, momento em que localizaram a droga, tendo o acusado admitido que faria a entrega das substâncias em local próximo ao da abordagem. 3. Nesse contexto, restou evidenciada a justificativa para a abordagem, decorrente de contexto prévio de fundadas razões, a qual culminou na apreensão de drogas - estado de flagrância -, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto. [...]
(AgRg no HC n. 772.362/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

O
“fishing expedition”
é a ampliação de apuração de fatos e provas de que não se tem nem o início de evidência de que teria ocorrido.

Ou seja, a busca probatória teria que ser realizada sem objetivo específico, visando localizar provas para uma acusação, o que não se enquadra na hipótese dos autos, uma vez que, com o apelado, ao ser abordado, foi localizado entorpecente e munições, o que ensejou o ingresso policial no seu domicílio, culminando na localização de mais entorpecente, munições, arma de fogo e balança de precisão.

Por consequência, impõe-se concluir que, na espécie, não que há se falar em violação ao direito à privacidade e intimidade, de modo que
rejeito a preliminar de nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal
.

No tocante ao pleito defensivo preliminar de nulidade das provas por suposta invasão de domicílio, também não merece guarida.

Foi apreendido com o apelado, em sua posse, certa quantidade de droga e munições, o que autoriza a entrada em domicílio.

Aliás, os policiais informaram que o próprio apelado alegou que teria mais produtos ilícitos no interior de sua residência.

Também consta dos depoimentos judiciais dos policiais militares que a avó do recorrido autorizou o ingresso na residência.

Como cediço, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, na modalidade ter em depósito, delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, no caso de busca domiciliar, esta não constitui prova ilícita, pois fica evidenciada a figura do flagrante delito, o que, a teor do disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio alheio.

Nesse sentido, colaciono os oportunos arestos do Superior Tribunal de Justiça:

[...] TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ORDEM JUDICIAL AUTORIZANDO O INGRESSO NAS RESIDÊNCIAS DOS ACUSADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1.
É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas.
Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 2. No caso, os pacientes foram acusados de praticar o crime de tráfico na modalidade manter em depósito substâncias entorpecentes, estando-se diante de ilícito de natureza permanente, o que legitima a medida adotada. 3. Habeas corpus não conhecido.
(HC 362.292/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016) (negritou-se)

[...]
Tratando-se de crime permanente, impõe-se reconhecer que, consoante entendimento desta Corte, é dispensável mandado de busca e apreensão, sendo permitido à autoridade policial ingressar no interior de domicílio em decorrência do estado de flagrância, não restando caracterizada a ilicitude das provas obtidas em tal diligência
. Precedente. 5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 294.936/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016) (negritou-se)

[...]
É dispensável o mandado judicial quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas
. E eventual ilegalidade do flagrante ficou superada com a superveniência de novo título a embasar a custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva. Precedentes [...]
(RHC 52.678/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015) (negritou-se)

No mesmo sentido, trago julgados deste E. Tribunal de Justiça:

[...] É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há elementos concretos que indiquem a prática do delito de tráfico de drogas na residência, notadamente porque o crime é permanente, permitindo o flagrante enquanto perdurar a permanência. [...]
(N.U 0002094-36.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

[...] O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. [...]
(N.U 0000831-21.2018.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 20/09/2020)

Ademais, ainda que não houvesse a autorização para a entrada na residência, o ingresso dos policiais no local está consubstanciado na apreensão de entorpecente em sua posse.

Assim,
rejeito
a preliminar de invasão de domicílio.

Com relação ao pleito condenatório suscitado no recurso ministerial, entendo que deve ser acolhido.

A materialidade do crime encontra-se alicerçada no auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, laudo pericial no 3.14.2019.56753-01 (Id. 182967230),

laudo pericial no 2.3.2020.39162-01 (Id. 182967233), além dos depoimentos presentes nos autos.

A autoria é certa e recai sobre o apelado.

Assim dispõe a inicial acusatória:

“[...] Conforme Inquérito Policial, no dia 01 de julho de 2019, às 01h35min, na Rua 13 de maio, no bairro Santa Izabel, nesta cidade, o denunciado Lucas Marcel Santos Carvalho tinha em depósito e trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal,
18 (dezoito) porções de cocaína, com massa total de 6,15 g (seis gramas e quinze centigramas), 01 (uma) porção de ácido bórico com massa de 6,89 g (seis gramas e oitenta e nove centigramas) e mais 04 (quatro) porções de maconha, com massa total de 6,30 g (seis gramas e trinta centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo definitivo 3.14.2019.56753-01.

Na mesma data, o denunciado transportava e tinha para fins comerciais em sua residência 43 (quarenta e três) munições calibre .38, 100 (cem) munições calibre .40 e possuía 01 (uma) espingarda
adulterada
para o calibre .22, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com o apurado, na referida data, militares realizavam patrulhamento nas imediações do bairro Novo Terceiro, quando visualizaram um veículo VW Voyage, cor branca, cujo condutor, ao perceber a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga do local tomando rumo ignorado.

Logo na sequência, outra equipe policial visualizou o referido veículo na rua 13 de Maio do bairro Santa Izabel, bem como avistou um indivíduo trajando camiseta de cor vermelha e calça jeans, posteriormente identificado como sendo o denunciado Lucas, desembarcando do carro e correndo para o interior da residência de n° 157, na mesma rua.

Em razão disso, foi feito o acompanhamento do enunciado, ocasião em que foi dada a ordem de parada, porém, este continuou correndo em direção ao quintal da residência, sendo, nesse momento, alcançado e imobilizado pelos militares. Quanto ao condutor do veiculo, não fora possível sua abordagem, em razão de não ter sido encontrado.

Durante busca pessoal, os militares lograram êxito em localizar 03 (três) porções de pasta base no bolso esquerdo e 02 (duas) munições calibre .38 no bolso direito da calça do denunciado Lucas, e mais 04 (quatro) munições Calibre .38 jogadas no chão próximo do local onde fora detido.

Ainda, na presença da avó do indiciado Lucas, a Sra. Ana Francisca de Carvalho, os policiais militares efetuaram buscas pelo quarto do denunciado, onde localizaram, em cima do guarda-roupa, mais 37 (trinta e sete) munições calibre .38 e 100 (cem) munições calibre .40, bem como 01 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha, 15 (quinze) porções de pasta base, 04 (quatro) porções de maconha e 01 (uma) espingarda de pressão que tinha sido adaptada para calibre .22.

Indagado pelos militares acerca dos ilícitos, o denunciado Lucas confessou a propriedade das drogas, munições e da arma. Ainda, informou que comprara as munições na arena pantanal de um indivíduo por nome Erick, pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada caixa. Disse aos policiais que faria a venda dos referidos artefatos.

Conduzido à Delegacia, perante a autoridade policial, o denunciado Lucas admitiu a propriedade da droga, contudo, negou ser traficante, alegando ser apenas usuário de entorpecentes. Quanto a arma e as munições, confessou a propriedade destas, dizendo que pagara o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) na espingarda calibre .22, porém, não chegou a usá-la. Ademais, negou ter foragido dos militares quando da abordagem policial.

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais militares, a diversidade e a natureza das drogas, aliada a apreensão de balança de precisão, objeto comumente utilizados para pesagem das drogas, além da fuga, indicam envolvimento do acusado com o narcotráfico e a finalidade mercantil da droga apreendida.

Diante do exposto, o Ministério Público
DENUNCIA Lucas Marcel Santos Carvalho
, como incursos no
art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, art. 16, caput, e parágrafo único, inciso IV, arts. 17 e art. 19 da Lei 10.826/03
. [...]”
(Id. 182967230, p. 3/6)

Tanto na fase inquisitiva como em juízo, os policiais militares João Paulo Moura de Arruda e Rodrigo Venicius Duarte de França afirmam que, quando da abordagem do apelado, foram localizadas três porções de cocaína e duas munições de calibre .38 em seus bolsos, além de quatro munições do mesmo calibre próximo do local onde fora abordado e, na residência deste, foram localizadas 43 (quarenta e três) munições calibre .38, 100 (cem) munições calibre .40, 15 (quinze) porções de substância análoga à cocaína e 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha, além de uma espingarda de pressão adaptada para ao calibre .22 e uma balança de precisão, contendo resquícios de maconha.

Assim, a materialidade e autoria repousa inconteste.

Em juízo, o apelado confirma a propriedade da arma de fogo, munições, entorpecente e balança de precisão.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelado são elementos de provas hábeis a embasar a condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

No entanto, em relação aos crimes previstos na Lei no 10.826/2003, entendo que não merece prosperar tal qual descrito na denúncia.

O Ministério Público busca a condenação de
Lucas
, além do crime de tráfico ilegal de drogas, nas penas dos artigos 16,
caput
e parágrafo único, inciso IV, 17 e 19, todos da Lei no 10.826/2003.

Entretanto, o laudo pericial no 2.3.2020.39162-01 (Id.
182967233, p. 27/29
) concluiu que a arma de fogo apreendida é de uso permitido, assim como as munições de .38 e .40 S&W.

A arma de fogo do tipo carabina se trata de uma arma de pressão, modificada para o calibre.22, ou seja, não se trata de modificação de arma de fogo em si, mas de arma de pressão adaptada para arma de fogo.

Além disso, o próprio laudo pericial confirma que não há vestígios de supressão intencional de seus elementos identificadores do fabricante, e a numeração serial encontra-se presente e visível.

No mesmo sentido, as munições apreendidas devem ser consideradas como de uso permitido, conforme laudo pericial confeccionado.

A edição do Decreto no 9.847/2019 e da Portaria no 1.222/2019 conferem o caráter permitido às munições de calibre .38 e .40 S&W e, apesar do crime ter sido praticado em 01/07/2019, anterior à portaria, neste caso, deve-se aplicar a
“lex mitior”
, pois, esta retroage para beneficiar o réu, nos termos do artigo 2o da Lei Penal.

Assim, o apelado deve ser condenado nas penas do artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 e artigos 14 e 17, ambos da Lei n o 10.826/2003.

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.
”
(THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78) (negritou-se)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que
“é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que
“os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”
(HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...]
(AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...]
(N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais militares estariam falsamente imputando o cometimento dos delitos ao apelado.

Nesta senda, em que pese a tese da defesa, nota-se que a versão apresentada por
Lucas
em juízo encontra-se em consonância com os demais elementos constantes nos autos, uma vez que este confessa a propriedade da arma e munições, além do entorpecente apreendido, ainda que tenha afirmado que o entorpecente era para uso próprio.

Assim, o depoimento do policial se mostra harmonioso e verossímil, desvelando a prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 e artigos 14 e 17, ambos da Lei no 10.826/2003 pelo recorrido.

Já com relação ao entorpecente apreendido, tratava-se de 18 (dezoito) porções de cocaína, com massa total de 6,15 g (seis gramas e quinze centigramas), 01 (uma) porção de ácido bórico com massa de 6,89 g (seis gramas e oitenta e nove centigramas) e mais 04 (quatro) porções de maconha, com massa total de 6,30 g (seis gramas e trinta centigramas), além de uma balança de precisão.

Ante a tais elementos (prisão em flagrante na posse de droga, substância para utilizar no seu preparo, arma de fogo, munições e, no mesmo contexto, apreensão de balança de precisão), entendo que restou configurado o cometimento do crime de tráfico de drogas e posse de arma de fogo e munição de uso permitido e comércio ilegal de arma de fogo, sem autorização da autoridade competente pelo apelado,
sendo desnecessária a visualização de efetiva venda de drogas por parte deste para caracterização do crime
.

A balança de precisão apresentou vestígios de maconha, conforme laudo pericial no 3.14.2019.56753-01 (Id. 182967230, p. 25/30).

Trago à baila entendimento das Cortes Superiores quanto ao tema:

[...] Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente,
ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes.
[...]
(HC 140904, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017) (negritou-se)

[...] A situação fática delineada na sentença de primeiro grau segundo a qual houve
a apreensão de uma balança de precisão, na residência da recorrida, além de expressivo montante em dinheiro (R$ 2.878,00 e R$ 82,00), são elementos concretos que evidenciam seu maior envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes
e, por conseguinte, torna-se inviável a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, diante de sua dedicação à atividade criminosa. [...]
(AgRg no AREsp 945.076/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017) (negritou-se)

No mesmo sentido:

[...] Para a caracterização do crime de tráfico, não é imprescindível que o agente seja encontrado praticando atos de mercancia, bastando à sua consumação a ocorrência de uma das condutas descritas no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que estando bem evidenciada a prática de crime, nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar” substância entorpecente para fins de mercancia, caracterizadoras do crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição. [...]
(N.U 0000774-83.2016.8.11.0035, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

Ressalte-se que a arma de fogo e munições se destinava ao comércio ilegal, conforme confessado pelo próprio apelado, sob o crivo do contraditório, configurando o crime previsto no artigo 17 da Lei no 10.826/2003.

Entendo que o crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003 também resta configurado, haja vista o apelado estar portando munições de uso permitido, sem autorização da autoridade competente.

Neste sentido:

[...] O acórdão impugnado alinha-se à jurisprudência desta Corte Superior de que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento. 7.
A apreensão de munições aptas ao uso, ainda que acompanhadas de arma ineficaz, mantém a tipicidade da conduta, em razão do risco à segurança pública
. 8. A eventual inviabilidade de utilização imediata das munições não configura crime impossível, pois não se pode afastar a possibilidade de fornecimento a terceiros. [...] Ordem denegada. [...]
(HC n. 948.289/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

Tanto a arma de fogo como as munições foram consideradas eficientes.

Não há, também, a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 19 da Lei no 10.826/2003, pois, a arma de fogo e munições não são de uso restrito ou proibido.

Desta forma, existindo provas capazes e suficientes para demonstrar o comércio ilícito de entorpecentes, provejo parcialmente o recurso ministerial para condenar
Lucas Marcel Santos Carvalho
nas penas do artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 e artigos 14 e 17, § 1o ambos da Lei no 10.826/2003.

Passo à dosimetria.

Art. 33 da Lei no 11.343/2006:

Na primeira fase do cálculo, não vislumbro nenhuma circunstância judicial desfavorável, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei no 11.343/2006, vez que a quantidade do entorpecente é ínfima, razão pela qual fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, reconheço a atenuante de pena da confissão espontânea (art. 65, III,
“d”
, CP), ainda que qualificada, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.851.524/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.), todavia, deixo de aplica-la em razão de a pena-base ter sido fixada no patamar mínimo cominado ao crime, conforme dispõe a Súmula no 231 o Superior Tribunal de Justiça. Ausentes agravantes, mantenho a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, todavia, deve ser reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o da Lei no 11.343/2006), pois, entendo que o recorrido preenche os requisitos autorizadores da benesse de forma cumulada, uma vez que não ostenta condenação anterior ou mesmo ações penais em curso, além de não haver comprovação que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, nos termos do artigo 33, § 4o da lei no 11.343/2006 e, utilizando a fração de 2/3 (dois terços), reduzo a pena de
Lucas
para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a qual torno definitiva.

Art. 14 da Lei no 10.826/2003:

Na primeira fase, não há nenhum elemento nos autos que autorize a negativação das circunstâncias judiciais, ao passo que fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
“d”
, CP), todavia, deixo de aplica-la em razão de a pena-base ter sido fixada no patamar mínimo cominado ao crime, conforme dispõe a Súmula no 231 o Superior Tribunal de Justiça. Ausentes agravantes, mantenho a pena intermediária em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que fixo a pena definitiva de
02 (dois)

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Art. 17 da Lei no 10.826/2003:

Será considerada a pena anteriormente prevista de
04 (quatro) a 08 (oito) anos de reclusão e multa
, pois, a conduta criminosa ocorreu em
01/07/2019
, ou seja, antes da alteração da Lei no 10.826/2003, ocorrida com a edição da Lei no 13.964/2019, de
24/12/2019
, que aumentou a reprimenda para 06 (seis) a 12 (doze) anos de reclusão.

Na primeira fase, considero como desfavorável apenas a circunstância judicial das
circunstâncias do crime
, com relação à grande quantidade de munições, uma vez que
foram apreendidas mais de 140 (cento e quarenta) munições na residência do recorrido
, pelo que utilizo a fração de 1/6 (um sexto) para majorar a reprimenda, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior. [...]
(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Assim, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, presente a atenuante de pena da confissão espontânea (art. 65, III,
“d”
, CP), reduzo a pena em formação para
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, não podendo conduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula no 231 o Superior Tribunal de Justiça. Ausentes agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que fixo a pena definitiva de
04 (quatro)

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Não se tem provas nos autos de que os crimes teriam sido praticados em uma única conduta, para ser reconhecido o concurso ideal (art. 70, CP), tampouco a continuidade delitiva (art. 71, CP), até porque não são crimes da mesma espécie, restando tão comente o concurso real de crimes (art. 69, CP).

Assim, nos termos do artigo 69 do Código Penal, fica a pena total de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
186 (cento e oitenta e seis) dias-multa
.

O valor do dia-multa deverá ser calculado sobre a fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena é o
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“b”
do Código Penal.

Inviável a substituição ou a suspensão da pena privativa de liberdade, eis que ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas processuais.

Determino o perdimento de eventuais valores e demais objetos apreendidos.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
rejeito
as
preliminares
defensivas e
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, para condenar
Lucas Marcel Santos Carvalho
pela prática do crime previsto no
artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/2006
e artigos 14 e 17, ambos da Lei no 10.826/2003 ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025